Tribunal: TJMT
Processo: 1016289-47.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016289-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 003.819.131-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA – SUPOSTO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÃO CABÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta é a decisão do juízo
a quo
que rejeita a exceção de pré-executividade por não ser a via adequada para o exame de matérias como a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e o suposto pagamento do débito, as quais demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 13614-70.2013.811.0055 (Código 162323), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese: a) que a matéria do art. 618 do CPC está expressamente cominada como nulidade, podendo o juiz conhecê-la de ofício, independentemente da oposição de embargos; b) que comprovou, por meio de certidão negativa, que os débitos cobrados estão devidamente quitados; c) que caso o agravado insista na alegação de que não houve o pagamento dos débitos, deve-se lembrar de que é seu ônus provar, eis que alegar sem provar é o mesmo que não alegar; e, por fim, d) que é desnecessária a dilação probatória no caso concreto (id. 21090478).

Prequestiona, ainda, os arts. 373, I e 618 ambos do CPC e o art. 205 do CTN, ao argumento de que formam os pontos controvertidos sobre os quais deve se pronunciar esse Egrégio Tribunal a fim de ver toda a matéria exaurida e para que possa manejar eventual recurso aos Tribunais Superiores (id. 21090478).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o acatamento da exceção de pré-executividade, pois a matéria tratada é exclusivamente de direito e não demanda dilação probatória (id. 21090478).

Contrarrazões apresentadas (id. 29986488).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 13614-70.2013.811.0055 (Código 162323), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

In casu,
denota-se que o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ao entender que as questões levantadas pela agravante (nulidade da CDA em razão do pagamento do débito tributário) demandariam dilação probatória.

Sobre a discussão acerca da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade, decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – NULIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A exceção de pré-executividade em execução fiscal somente comporta matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz.

Discussões quanto eventual nulidade na lavratura do auto de infração e/ou da CDA deverão ser matéria de embargos, por demandarem dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado.

(N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).

À título argumentativo, consigna-se que a Certidão Negativa n. 1792/2013 foi lavrada em 04 de junho de 2013, com validade até 04 de julho de 2013 (id. 21091951 – pág. 02). No entanto, a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal aqui discutida é de 09 de setembro de 2013, ou seja, posterior ao período de vigência da certidão negativa mencionada.

Desse modo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade por entender que as questões levantadas pela excipiente demandariam dilação probatória, não sendo cabíveis na via eleita.

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 21090478 – pág. 09).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020